Tribunal: TJSP
Processo: 2026017-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel não residencial – Morte do representante legal da executada – Cessão da procuração – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que cessou o mandado outorgado na demanda em razão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel não residencial – Morte do representante legal da executada – Cessão da procuração – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que cessou o mandado outorgado na demanda em razão do falecimento da representante da executada conforme ao art. 682, II, do CC.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2026017-44.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.395 - fss
Registro: 2020.0000755135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026017-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado SPADONI & HIRSH
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026017-44.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.395 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2026017-44.2020.8.26.0000
Agravante: Vetor Negócios e Participações Ltda.
Agravada: Spadoni & Hirsh Participações Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto (4a Vara Cível - Proc. n.o 1000374-92.2007.8.26.0506)
Juiz (a):
Heber Mendes Batista
VOTO No 43.395
Agravo de instrumento Ação de despejo por falta de
pagamento Contrato de locação de imóvel não residencial
Morte do representante legal da executada Cessão da
procuração Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que cessou o mandado outorgado na
demanda em razão do falecimento da representante da
executada conforme ao art. 682, II, do CC.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 1.166/1.167 e 1.194/1.195 (fls. 1.200/1.201 e
1.228/1.229 dos autos principais), proferidas nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento, fundado em contrato de locação de
imóvel não residencial, em fase de cumprimento de sentença, que, entre
outras disposições, determinou a regularização da representação
processual na demanda ora discutida. Alega a executada, ora agravante,
em síntese, que no caso em tela houve o falecimento de um dos sócios
da empresa devedora; que o Juízo “considerou que o falecimento do sócio que
assinou a procuração da pessoa jurídica executada, acarretou a anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026017-44.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.395 - fss
instrumento procuratório existente (fls. 618, subs. 697 e 708), e, assim, determinou sua
substituição por instrumentos procuratórios pessoal e individual de cada um dos
herdeiros do sócio falecido, sob pena do processo executório prosseguir à revelia do
agravante, devendo ainda, o nome deste patrono ser riscado da capa dos autos” (fl.
06). Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede para conferir:
“total legitimidade ao instrumento procuratório existente nos autos” (fl. 15).
Negado efeito suspensivo (fl. 1.202). Veio requerimento de
reconsideração dessa decisão (fls. 1.207/1.211 e 1.230/1.231), a qual foi
mantida pelo despacho de fls. 1.226/1.227 e de fl. 1.233. Veio
contraminuta (fls. 1.236/1.239).
É o relatório.
Este recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1000374-92.2007.8.26.0506, bem como dos agravos de
instrumentos
n.os
2057253-87.2015.8.26.0000
e
0065428-46.2011.8.26.0000.
Esta corte negou provimento ao recurso da
locatária (executada), ora agravante, e manteve a r. sentença de fls.
485/493 que julgou procedente a ação de despejo para declarar
rescindido o contrato de locação e determinar o despejo da ré, no prazo
de quinze dias, condenando a locatária ao pagamento dos aluguéis,
vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, corrigidos; julgou
improcedente a ação de consignação em pagamento; e, por fim,
condenou a locatária ao pagamento das custas e despesas processuais,
relativas aos dois processos, e dos honorários advocatícios, arbitrados
em quinze por cento sobre o valor da condenação.
Sendo assim, teve início ao cumprimento de
sentença entre os demandantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026017-44.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.395 - fss
Em sua decisão o douto juiz de primeiro grau
considerou cessado o mandato outorgado na demanda em razão do
falecimento da representante da executada, nos seguintes termos, que
transcrevo abaixo:
“Vistos 1 Fls. 1125/1126, 1136 e 1198/1199: ao
contrário do que sustenta o patrono da executada Vetor Negócios e Participações
Ltda., ocorrida a morte do representante legal da parte, no caso, de Maria Bernadete
Mendes Terrei, cessa o mandato por esta outorgado (art. 682, II, do CC). Impõe-se,
assim, a suspensão do processo para fins de regularização da representação
processual (art. 313, inciso I, e § 2o, inciso I, do CPC), com habilitação nos autos do
espólio, se houver, ou os herdeiros/sucessores da sócia falecida, que deverá ser
providenciada pela exequente. De qualquer forma, por não haver prejuízo, concedo ao
antigo patrono da executada, Dr. Higor Castagine Marinho, o prazo de 15 (quinze) dias
para regularizar sua representação processual nos autos, juntando instrumento de
procuração dos herdeiros/sucessores da sócia falecida...” (...) “Com efeito, conforme
consta do contrato social colacionado às fls. 1112/1115, a gerência da pessoa jurídica
era exercida exclusivamente por Maria Bernadete Mendes Terreira, representante
legal da ré e responsável pela outorga da procuração ao patrono subscritor destes
embargos. Por essa razão, falecida a sócia gerente, deverá ser regularizada a
representação processual (artigo 75, VIII, do CPC), sob pena de prosseguimento da
execução à sua revelia, com exclusão do nome do advogado subscritor do sistema
informatizado e não conhecimento das suas postulações (art. 104, caput e parágrafo §
2o, do CPC)...” (fls. 1.200/1.201 e 1.229/1.229 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da
agravante com a r. decisão agravada que cessou o mandado outorgado
na demanda em razão do falecimento da representante da executada
conforme ao art. 682, II, do CC.
Nos termos do que dispõe o artigo 265, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026017-44.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.395 - fss
inciso I, do CPC/1973 (art. 313, I, § 2o, I, do COC/2015), a morte de
qualquer das partes suspende o processo. A suspensão do processo é
automática, sendo meramente declaratória a decisão que a determina,
razão pela qual retroage à data do falecimento. Tal constatação é
corroborada pela cessação do mandato outorgado ao advogado do
falecido, como preceitua o artigo 682, II, do Código Civil.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica